Tribunal: STF
Processo: ARE 1360553
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 175, p. 5):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DO INTERREGNO TRAZIDO NO ART. 21, DA LEI Nº 4.717/65. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAPSO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRETENSÃO QUE TEM GÊNESE NA PRÓPRIA EDIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA/INTERRUPTIVA DO CURSO NATURAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA COERENTE COM TAL ENTENDIMENTO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DE TODAS AS MATÉRIAS PERTINENTES REALÇADAS NA VESTIBULAR. CONFIRMAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 182).



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 37, § 5º, 127, caput, e 129, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 190, p. 3):



    “A decisão recorrida reconheceu a prescrição da presente ação civil pública, sob o fundamento de que 'todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos’, nos termos do artigo 1º do Decreto nº. 20. 910, de 06.01.1932. 55. Tal conclusão é incompatível com o caso dos autos, na medida em que não se está postulando o exercício de qualquer direito contra a Fazenda Pública, antes pelo contrário, movimenta-se em favor dela, já que a providência judicial perseguida busca tutelar o patrimônio público em sua acepção mais ampla, mediante o desfazimento de atos administrativos editados em total contrariedade à Constituição Federal”.



    Argumenta-se que (eDOC 192, p. 8):



    “(...) diante da ausência de boa-fé no provimento dos cargos ilicitamente ocupados pelos recorridos, o que é fator impeditivo da prescrição, já que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, revela-se absolutamente indevido o reconhecimento da prescrição pela sentença recorrida, pelo que deve a mesma ser reformada.”



    Aduz-se que é (eDOC 192, p. 6):



     “ (...) absolutamente inusitado aceitar que parentes de deputados estaduais e de servidores titulares de cargos comissionados da Assembleia Legislativa não possam ser nomeados para o exercício de cargos comissionados, por força da Súmula Vinculante nº 13, que veda a prática do nepotismo, mas possam ver consolidado o direito de exercerem, sem concurso público, cargos de provimento efetivo!”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais (eDOC 197, pp. 8/12).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pela prejudicialidade do recurso. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 682, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NO PROVIMENTO DE CARGOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS REFERENTES À INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 43. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DO STJ DE EXAME DOS VÍCIOS APONTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. PARECER PELO PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    É o relatório. Decido.



    Constato que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.312.949, deu provimento ao recurso “para decretar a nulidade do acórdão referente aos embargos declaratórios, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que ali se proceda a um novo julgamento desses embargos, com pronunciamento sobre as questões de fato neles suscitadas (eDOC 413). Após sucessivos recursos apresentados no Superior Tribunal de Justiça, os autos chegaram a esta Corte pro meio de agravo em recurso extraordinário. O Plenário desta Casa, no entanto, analisou o recuso e negou promento em acórdão (eDOC 336) cujo o trânsito em julgado ocorreu em 27 de abril de 2022 (eDOC 673). 



    Dessa forma, esses autos voltaram ao Supremo Tribunal Federal ante pendência de julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Púbico Federal em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Ocorre que, diante do provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e a determinação do Superior Tribunal de Justiça para apreciação das teses apresentadas na ação civil pública, resta caracterizada a prejudicialidade do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente